Tribunal: STF
Processo: ARE 668708
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar. Ex-combatente. Dependentes. Assistência médico-hospitalar gratuita. Organizações militares de saúde. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é direito dos dependentes de ex-combatentes a assistência médico-hospitalar gratuita nas organizações militares de saúde.



    2. Agravo regimental não provido.